Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. GUARDA DE MENOR. ATUAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. APLICAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto recomendável que contratos de serviços advocatícios sejam celebrados por escrito, nada obsta ajuste verbal, conforme se depreende do disposto no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.
2. Incontroversa a prestação do serviço profissional pelo Autor, nos autos de cumprimento de sentença, de modo que evidente a obrigação de pagamento.
3. Diante do acompanhamento do cumprimento de sentença e da obtenção de medida de busca e apreensão de menor no bojo da referida ação, mostra-se equitativa a fixação da contraprestação arbitrada pela r. sentença.
4. A oposição de embargos de declaração por parte da Autora reflete apenas o exercício dialético do direito de ação e defesa que lhe é constitucionalmente assegurado, mediante o confronto de teses e argumentos, sobretudo diante da ausência de provocação de prejuízo à parte adversa na lide. Impõe-se, assim, o afastamento da multa aplicada, com previsão no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por não se tratar de recurso protelatório.
5. Recurso parcialmente provido.